Tribunal: STF
Processo: AR 1068
Classe: AR
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-05-16
Data de publicação: 1979-05-16

Ementa:
E COMPETENTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA A AÇÃO RESCISÓRIA,
QUANDO, EMBORA NÃO TENDO CONHECIDO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, OU
HAVENDO NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO, TIVER APRECIADO A QUESTÃO
FEDERAL CONTROVERTIDA (SÚMULA 249). NÃO E, TODAVIA, QUANDO O
IMPROVIMENTO DO AGRAVO TAMBÉM SE HOUVER FUNDADO, DE FORMA
NECESSARIAMENTE PREPONDERANTE, NO ENUNCIADO DA SÚMULA 283.
RESTITUIÇÃO DOS AUTOS DO TRIBUNAL DE ORIGEM.